Tribunal: TJDFT
Processo: 0004146-43.2013.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004146-43.2013.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA, MARIA DAS DORES DE CARVALHO, MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO MENEZES, MARIA DO CARMO DE CARVALHO, JOÃO JOSÉ DE CARVALHO FILHO, ALIQUE AUGUSTA DE CARVALHO, JORGE DE ABREU CLAUDINO, ANA CRISTINA DE ABREU, DANIEL DE ABREU CLAUDINO DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por DISTRITO FEDERAL (ID 34631199). O STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador dos recursos repetitivos, tendo em vista o julgamento do REsp 1896526/DF (Tema 1.074), representativo da uniformização da controvérsia acerca da necessidade de se comprovar o pagamento dos impostos devidos como condição para homologação da partilha ou de expedição de carta de adjudicação em ação de arrolamento sumário (ID 78898510). No julgamento do referido paradigma foi fixada a seguinte tese: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 31070086): APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E RESPECTIVOS ALVARÁS CONDICIONADA À PROVA DE QUITAÇÃO DO IPTU E DA TLP. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDA. REGULARIDADE FISCAL DISPENSADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA APENAS PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DOS TRIBUTOS PERTINENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Conforme certidão positiva de débitos acostada pelo Distrito Federal, o que está em discussão é o pagamento de IPTU e TLP, e não de ITCMD, tributo a que faz menção o referido REsp (Tema 1074), que se restringe à “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” , o que não autoriza a ampliação da matéria em análise pelo Tribunal Superior, para suspender outros processos cuja matéria não corresponde estritamente ao que está sendo deliberado. Indeferido o pedido de suspensão do processo. 2. O art. 659, §2o, do CPC estabelece que, após o trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha e a expedição do formal de partilha e dos respectivos alvarás é que a Fazenda Pública será intimada, para efetuar o lançamento administrativo dos tributos incidentes. 3. O art. 662, caput, por sua vez, não deixa dúvidas de que o legislador optou por excluir do processo de arrolamento sumário as questões tributárias acerca da transmissão da propriedade dos bens do espólio. O §2o do referido dispositivo legal reafirma que o imposto de transmissão deverá ser objeto de lançamento administrativo. 4. O art. 192 do Código Tributário Nacional e o art. 31 da Lei de Execução Fiscal não têm o condão de afastar a aplicação das disposições do CPC. As normas processuais mais recentes do CPC não têm a pretensão de tratar de matéria tributária ou de execução fiscal. O objetivo primário do legislador é o de regular o processo de inventário pelo rito do arrolamento sumário, conferindo-lhe maior celeridade e reduzindo formalidades consideradas desnecessárias pela existência de medidas alternativas cabíveis, ao alcance do ente federado para a arrecadação de seus tributos. 5. O objetivo primário do legislador é o de conferir ao arrolamento sumário maior celeridade e reduzir as formalidades consideradas desnecessárias pela existência de medidas alternativas cabíveis, ao alcance do ente federado, para a arrecadação de seus tributos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010